Tribunal: TJDFT
Processo: 0748952-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação revisional de alimentos. Alimentos vigorantes. Pretensão de redução advinda do alimentante. Alimentanda. Filha menor impúbere. Necessidades incontroversas. Alimentos. Revisão no ambiente de tutela provisória. Causa de pedir. Alegação de redução da capacidade contributiva do alimentante. Fato controverso. Subsistência de elementos a induzirem certeza ao aduzido. Inexistência. Verba vigorante. Manutenção até resolução definitiva da controvérsia. Necessidade. Preservação do contraditório. Apuração das variáveis da equação que deve nortear a mensuração da obrigação. Dilação probatória. Necessidade. Decisão agravada. Fundamentação. Adequação. Nulidade. Inexistência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de revisão de alimentos manejada pelo genitor, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara objetivando a redução dos alimentos que fomenta à filha.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de anulação do decisório arrostado, ao fundamento de que estaria eivado de nulidade absoluta derivada da ausência de fundamentação, e, ultrapassada essa análise, à perquirição, no ambiente de pretensão revisional de alimentos, da possibilidade de se modular, em sede de tutela provisória, os alimentos que o genitor fomenta à filha menor impúbere, sob a forma de prestação em pecúnia.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
5. Conquanto passíveis de revisão, pois encerram relação jurídica continuada, os alimentos devem ser mensurados em ponderação à capacidade do obrigado e somente em havendo efetiva redução em sua capacidade contributiva ou, em contrapartida, diminuição das necessidades do destinatário da prestação, consoante a causa de pedir alinhada, é que poderão ser minorados de forma a ser conformados com sua capacidade atual, demandando essa resolução, pois, apreensão dos fatos passíveis de ensejarem nova conformação à prestação alimentar.
6. Afigurando-se os alimentos fixados via de provimento judicial definitivo consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade, com a situação financeira aparentada pelo genitor e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade do alimentante, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução da pretensão revisional, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido desprovido. Unânime.